Tribunal: TJMT
Processo: 1039656-89.2022.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039656-89.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUZINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 483.293.981-53 (EMBARGADO), ALEXANDRE DE CARVALHO MARINS - CPF: 028.760.031-98 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Plano De Saúde. Fornecimento De Material Cirúrgico Customizado. Dano Moral Afastado. Omissão Quanto À Distribuição Dos Ônus Sucumbenciais. Reforma Parcial Do Julgado. Reconhecimento De Sucumbência Recíproca.
Embargos Parcialmente Acolhidos

Com Efeitos Modificativos
.

I. caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde

em virtude de acórdão que
deu
provimento
ao recurso de apelação interposto pela Autora
,

reformou sentença
, julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais
, determinando o fornecimento de placa óssea customizada e afastando a indenização
por danos morais
.
Por fim, f
ixou-se sucumbência integral da operadora.

II. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; e
ii
) saber se a fixação dos ônus sucumbenciais desconsiderou a sucumbência recíproca decorrente da rejeição do pedido de indenização por dano moral.

III. razões de decidir

3.
O acórdão enfrentou expressamente a questão da boa-fé e da função social do contrato à luz do CDC, do Tema 1.082/STJ e da prova pericial, inexistindo omissão.

4.
A negativa de cobertura foi considerada abusiva diante da prescrição médica fundamentada, da inexistência de substituto terapêutico e da eficácia comprovada do material, nos termos do Tema 1.082/STJ.

5.
Quanto à indenização por danos morais, concluiu-se pela ausência de abalo psíquico relevante ou violação de direitos da personalidade, dada a existência de dúvida razoável sobre a obrigatoriedade da cobertura.

6.
Reconhecida, contudo, omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. A reforma parcial da sentença atraiu a aplicação do art. 86 do CPC, com sucumbência recíproca, vedada a compensação, e fixação proporcional dos honorários, com suspensão de exigibilidade quanto à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração
parcialmente
acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão se a matéria foi decidida de forma fundamentada. 2. A reforma parcial da sentença, com acolhimento apenas de um dos pedidos cumulados, configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, com repartição proporcional dos honorários advocatícios, vedada a compensação.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 421 e 422; CDC,
arts
. 6º, I, III e 47; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, e 14, 86 e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EREsp
nº 1.886.929/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022,
DJe
03.08.2022; STF,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 20.03.2019; STF, RE 612093/MT
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 13.09.2019; TJMT, Embargos de Declaração em Apelação 1008263-75.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, DJE 25.07.2025; TJMT, Embargos de Declaração em Apelação 1004057-02.2016.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1039656-89.2022.8.11.0002

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pel
o

Bradesco Saúde S.A.
em virtude de acórdão
que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Luzineide Rodrigues de Almeida
,
reformou
a sentença
,
julg
ou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
,
determinou
à operadora o fornecimento da placa óssea
CustomLife
, afastou
a indenização por danos morais,
e inverteu
o ônus
da
sucumbência
, fixando os
honorários advocatícios em 12%
do
valor da causa.

Em suas razões, a Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, pois deixou de se manifestar sobre os
arts
. 421 e 422 do Código Civil, dispositivos invocados para demonstrar que sua conduta observou os limites da função social do contrato e o dever de boa-fé objetiva.

Argumenta que a negativa de custeio da prótese customizada decorreu de previsão contratual e da
falta
de cobertura obrigatória no rol da ANS, o que não poderia ser considerado abusivo.

Alega, ainda, omissão e erro na fixação dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que a
A
utora decaiu quanto ao pedido de indenização por danos morais, o que configuraria sucumbência recíproca. Requer, por conseguinte, que seja revista a distribuição dos ônus, de forma proporcional.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos
dispositivos invocados.

Contrarrazões apresentadas pela Embargada, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Seguro Saúde. Fornecimento De Material Cirúrgico Customizado. Indicação Médica Fundamentada. Aplicação Do Tema 1.082 Do
Stj
.
Indenização Por Dano Moral Indevida.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta por beneficiária de seguro saúde em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos de fornecimento de placa óssea customizada e indenização por danos morais, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

2. A autora foi diagnosticada com atrofia severa do rebordo alveolar superior e teve indicada cirurgia bucomaxilofacial com uso de placa
CustomLife
, cujo fornecimento foi negado pela operadora sob o fundamento de ausência de cobertura contratual e não inclusão no rol da ANS.

II. Questão Em Discussão

3. Há duas questões em discussão: i) saber se é abusiva a negativa de fornecimento de material cirúrgico indicado por profissional de saúde, ainda que não incluído no rol da ANS; e
ii
) saber se a negativa de cobertura gera direito à indenização por danos morais.

III. Razões De Decidir

4. O rol de procedimentos da ANS é taxativo, mas admite exceções conforme decidido no
EREsp
nº 1.886.929/SP (Tema 1.082/STJ), estando presentes os requisitos para cobertura do material: prescrição médica fundamentada, inexistência de substituto terapêutico e eficácia comprovada.

5. A perícia judicial confirmou a imprescindibilidade da placa
CustomLife
para o êxito da cirurgia, diante do elevado grau de atrofia óssea.

6. A negativa de cobertura sem indicação de alternativa terapêutica equivalente é abusiva, afronta a boa-fé objetiva e viola a função social do contrato.

7. Ausente, contudo, prova de abalo psíquico relevante ou violação a direitos de personalidade, não se justifica o pagamento de indenização por dano moral, dado o caráter controverso e a dúvida razoável quanto à obrigatoriedade da cobertura.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente
o pedido inicial, com condenação da operadora ao fornecimento do material prescrito.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de seguro saúde deve fornecer material cirúrgico customizado prescrito por profissional habilitado, ainda que não incluído no rol da ANS, quando comprovada sua necessidade e ausência de substituto terapêutico. 2. A negativa de cobertura fundada em interpretação contratual e na falta de previsão no rol da ANS, quando baseada em dúvida razoável, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, I, III e 47; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
nº 1.886.929/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022,
DJe
03.08.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1006466-72.2021.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.09.2023, DJE 12.09.2023.
(Id
292657396
).

Desde logo, registro que, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há omissão no acórdão quanto à análise da cobertura securitária e da boa-fé objetiva, pois tais questões foram expressamente enfrentadas e fundamentadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, do Tema 1.082 do STJ e do quadro probatório constante dos autos.

De fato, o acórdão apreciou de forma clara e suficiente os pontos controvertidos, notadamente a abusividade da negativa de fornecimento da placa óssea customizada indicada por profissional habilitado, a ausência de alternativa terapêutica equivalente e a indispensabilidade do material para o êxito do procedimento cirúrgico, aspectos confirmados pela perícia judicial.

Reconheceu, por consequência, a obrigação da operadora de saúde de custear o insumo, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ficou expressamente consignado que a recusa da seguradora
se pautou
na
falta
de previsão no rol da ANS e nas cláusulas contratuais limitativas, mas tais fundamentos não afastam o dever de cobertura diante da prescrição médica justificada, da inexistência de substituto terapêutico e da eficácia comprovada do material. Nessas circunstâncias, não procede a tese de que o contrato afastaria a obrigação de custeio, porquanto configurada situação excepcional nos moldes definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082.

Ademais, o acórdão embargado destacou que, embora a negativa de cobertura fosse indevida, não se caracterizou abalo psíquico relevante ou violação de direitos da personalidade da autora, afastando, com base em jurisprudência consolidada, a indenização por danos morais.

Está bem explicitado no acórdão objeto da
embargabilidade
que
:
“
[...]
a negativa de cobertura pautou-se em interpretação contratual respaldada em parecer técnico e na ausência de previsão no rol da ANS, circunstância que revela a existência de dúvida razoável quanto à obrigatoriedade do fornecimento.

A jurisprudência desta Corte, em casos análogos,
vem reconhecendo que a simples negativa de cobertura fundada em cláusula contratual e por não constar no rol da ANS, quando baseada em dúvida razoável, não configura, por si só, abalo moral indenizável
.”.

É certo que, “
não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Quanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma, como
o acórdão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Por outro lado, em que pese aos fundamentos do acórdão embargado manterem-se sólidos, mormente porque solucionado de forma expressa o mérito recursal, verifica-se, em verdade,
omissão

quanto
a repercussão da reforma da sentença na
distribuição dos ônus sucumbenciais.

No caso,
o Juiz de primeiro grau
havia julgado improcedentes os pedidos e fixado honorários em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade por gratuidade.
Contudo,
esta
Câmara
reformou a sentença
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial
, determinou o fornecimento da placa
CustomLife
, afastou o dano moral
e
inverteu o ônus
da
sucumbência
, fixando os
honorários em 12% do valor da causa
.

Nessas condições, trata-se de pedidos cumulados e autônomos, um foi acolhido (
obrigação de fazer
) e outro
integralmente
rejeitado (dano moral), hipótese que atrai a sucumbência recíproca prevista no art. 86,
caput
, do CPC.

Registre-se que, aqui, não se aplica o parágrafo único do mesmo artigo, que trata da sucumbência mínima, pois o decaimento da Autora não se restringiu a quantitativo ínfimo, mas a parcela qualitativa relevante da demanda. Também não se trata da hipótese da Verbete Sumular 326 do STJ, que se refere à mera redução do valor da indenização por dano moral, mas sim à improcedência integral do pedido moral.

Assim, reconhecida a sucumbência recíproca, as despesas processuais devem ser rateadas na proporção de 50% para cada parte, fixando-se honorários advocatícios de forma recíproca, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC), mantidos os percentuais definidos na sentença em 1
2
% (
doze
por cento) do valor da
causa
, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, distribuindo-os igualmente entre as partes (50% para cada uma)
,
ressalvando-se, quanto à Autora, a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

[...] 5. O acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao Recurso, deixou de se manifestar
sobre os honorários advocatícios, a despeito de alteração do resultado da demanda, o que configura omissão sanável via embargos.

6. Nos termos do art. 86 do CPC, reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a proporcional distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes.

7. A omissão identificada justifica o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para determinar a distribuição proporcional dos honorários, com suspensão de exigibilidade quanto à parte beneficiária da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

Omissão no acórdão acerca da distribuição dos honorários advocatícios justifica o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos.

Em caso de sucumbência recíproca, a distribuição dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 86; CF/1988, art. 133. (TJMT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Embargos de Declaração em Apelação 1008263-75.2024.8.11.0003, relator Desembargador Marcio Vidal publicado no DJE 25/07/2025)

[...] Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A omissão do acórdão quanto à distribuição da sucumbência deve ser suprida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Quando ambas as partes obtêm êxito parcial em seus pedidos, configura-se sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

A sucumbência recíproca autoriza o rateio igualitário dos ônus sucumbenciais, incluindo custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 86 e 1.022, II. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração em Apelação 1004057-02.2016.8.11.0002, relator
Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, publicado no DJE 18/07/2025).

Ante o exposto,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
,
com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, com a finalidade de sanar a omissão quanto à distribuição do ônus
da
sucumbência, determinar o rateio das despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte e fixar os honorários advocatícios, de forma recíproca, no percentual de 1
2
% (
doze
por cento) do valor da
causa
, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC,
distribuindo-os igualmente entre as partes (50% para cada uma), ressalvando-se, quanto
à
Autor
a
, a suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Mantenho inalterados os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025